Tribunal: TCU
Processo: 023.299/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 6.186/2020  2a Câmara, proferido em Tomada de Contas Especial instaurada por omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Alto Alegre/RR por força do Convênio 262/PCN/2013, que tinha por escopo a reforma de estádio de futebol naquela localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela empresa Capital Construção, Indústria, Serviços e Comércio Ltda. contra o Acórdão 6186/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado no bojo desta Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte/Ministério da Defesa, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Alto Alegre/RR, por força do Convênio 262/PCN/2013, que tinha por escopo a reforma de estádio de futebol naquela localidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta Deliberação à embargante.